Tribunal: TJPA
Processo: 0003468-96.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003468-96.2015.8.14.0028

APELANTE: HYUNDAI MOTOR BRASIL MONTADORA DE AUTOMOVEIS LTDA, CAOA MONTADORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: MARCOS ANTONIO BERNARDO DO COUTO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL: 0003468-96.2015.8.14.0028

COMARCA DE ORIGEM: Belém – 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

EMBARGANTE: HYUNDAI MOTOR MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA

EMBARGADO: MARCOS ANTONIO BERNARDO DE COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. ED REJEITADO.

1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada e clara, não há que se falar em omissão a ensejar a oposição dos embargos de declaração.

2. Os aclamatórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado para reexame de matéria já apreciada no decisum. O ED não é a via adequada para discutir o inconformismo da parte com a decisão proferida (art. 1.022 do CPC).

3. Embargos de Declaração Rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por HYUNDAI MOTOR MONTADORA DE AUTOMÓVEIS LTDA,

em face do ACORDÃO ID n° 26749155, que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível e minorou o valor de indenização de danos morais do montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais, mantendo a sentença em relação aos demais termos.

Em suas razões recursais (ID n°
27037288
), a Embargante sustém a existência de omissão no decisum, alegando que a existência de danos morais foi reconhecida apenas de forma presumida, ou seja, que não houve a discrição dos danos efetivamente sofridos. Além disso, aponta omissão no julgado acerca do valor arbitrado para indenização por dano moral, pois não se demonstrou de forma clara em que medida os valores fixados seriam adequados ao caso concreto, já que sem a especificação dos danos sofridos não é possível verificar se de fato o valor foi arbitrado de maneira razoável e proporcional.

A Embargada apresentou manifestação no ID de n°

27146222.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar omissão no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, definir se é devida a indenização por danos morais e a razoabilidade do valor fixado.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado analisou de forma suficiente e clara os fundamentos necessários à solução da controvérsia.

Consta dos autos que o laudo pericial elaborado pelo Instituto Médico Legal Renato Chaves comprovou que o acidente decorreu de defeito no veículo, consubstanciado no rompimento do parafuso da bandeja da suspensão traseira, sendo tal conclusão reforçada pela baixa quilometragem do automóvel e pela ausência de indícios de manutenção negligente, caracterizando inequívoco defeito de fabricação e, portanto, ensejando a responsabilidade da montadora.

Partindo desse fato, o julgado deixou claro que o acidente ocasionado pelo defeito extrapolou o mero aborrecimento cotidiano, pois a autora esteve exposta a risco de morte, situação que, por si só, configura dano moral indenizável.

Logo, não há que se falar em ausência de especificação dos danos sofridos, estando estes claramente evidenciados e reconhecidos no acórdão recorrido.

No tocante ao quantum indenizatório, o acórdão embargado também enfrentou a questão, reduzindo o valor da condenação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), justamente para ajustá-lo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Ressaltou-se, naquela oportunidade, que a indenização por dano moral cumpre função compensatória e punitiva, devendo ser fixada em montante que nem represente enriquecimento indevido à vítima, nem se torne irrisório a ponto de não cumprir o caráter pedagógico da medida.

A maior dificuldade na fixação do valor de indenização por danos morais reside exatamente na ausência de parâmetro objetivo, razão pela qual o julgador deve adotar o
arbitrium boni viri
, observando as peculiaridades do caso concreto, a gravidade da conduta, as condições do ofensor e a extensão do sofrimento da vítima.

O colegiado, portanto, já sopesou todos esses elementos ao fixar a indenização em R$ 10.000,00, não havendo que se falar em omissão ou ausência de fundamentação.

Constata-se, como já dito, que os presentes embargos não visam suprir omissão ou sanar contradição do julgado, mas sim rediscutir fundamentos já amplamente analisados e enfrentados pelo órgão julgador, o que é inviável pela via eleita.

Assim, estando constatado que a decisão embargada não contém omissão passível de ser sanada por esta via recursal, impõe-se a rejeição dos embargos, já que, o objetivo primordial não é outro senão rediscutir matéria já apreciada. Aliás, o meio processual escolhido pelo autor não é adequado para os fins colimados.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/09/2025